Tribunal: STF
Processo: ARE 1368121
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PROMOÇÃO DE MILITAR ANISTIADO: DIREITO À PROMOÇÃO RESTRITO AO QUADRO DE CARREIRA INTEGRADO PELO MILITAR. PRECEDENTES. VERIFICAÇÃO DA CARREIRA INTEGRADA PELO AGRAVADO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:



    “ADMINISTRATIVO. MILITAR ANISTIADO. PROMOÇÃO RESTRITA AO QUADRO DE CARREIRA. GRADUAÇÃO DE SUBOFICIAL. POSSIBILIDADE. PARADIGMAS. RECURSO REPETITIVO. RESP 1.357.700/RJ, CONDENAÇÃO DA UNIÃO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES VENCIDAS. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. 1. A anistia do art. 8º do ADCT/1988, regulamentado pela Lei n. 10.559/2002, alcançou aqueles que foram atingidos, em decorrência de motivação exclusivamente política, por atos de exceção, institucionais ou complementares, asseguradas as promoções na inatividade, ao cargo, emprego, posto ou graduação a que teriam direito se estivessem em serviço ativo, obedecidos os prazos de permanência em atividade previstos nas leis e regulamentos vigentes, respeitadas as características e peculiaridades das carreiras dos militares e observado o respectivo regime jurídico. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que o militar anistiado tem direito a todas as promoções a que faria jus se na ativa estivesse, considerando-se a situação dos paradigmas (§ 4º do art. 6º da Lei 10.559/2002). A possibilidade de promoção, contudo, é restrita ao quadro de carreira a que o militar pertencia à época da concessão da anistia política (REsp 1.357.700/RJ, Ministro HERMAN BENJAMIN, Primeira Seção, DJE de 28/06/2013). 3. O militar anistiado tem direito a todas as promoções a que faria jus se na ativa estivesse, neste caso, até a graduação de Suboficial, com proventos de Segundo-Tenente, considerando-se exatamente a situação do paradigma, expressamente apontado à fl. 21, ao qual foram asseguradas promoções, na condição de anistiado, até à graduação de Suboficial e com soldo de Segundo-Tenente, dentro, portanto, do mesmo quadro de carreira a que o militar pertencia. 4 A prescrição alcança as parcelas eventualmente vencidas antes do quinquênio que antecede ao ajuizamento da ação. 5. Juros e correção monetária nos termos do voto. 6. A sentença foi publicada na vigência do atual CPC (a partir de 18/03/2016, inclusive), devendo-se aplicar o disposto no art. 85, § 11, arbitrando-se honorários advocatícios recursais. 7. Apelação desprovida” (fl. 13, e-doc. 5).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IX do art. 93, o art. 97 e o § 12 do art. 100 da Constituição da República e o art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    Sustenta que o Tribunal de origem “desconsiderou a necessidade de observância dos paradigmas para fins de promoção dos militares anistiados” (fl. 10, e-doc. 8).



    Assevera que, “já que se está a reconhecer o direito à promoção do recorrido, o que a União Federal pretende é que se conceda tal promoção segundo os condicionantes legais, entre eles com atenção à evolução na carreira dos militares ‘paradigmas’“(fl. 11, e-doc. 8).



    3. Ao proferir juízo de admissibilidade sobre o específico ponto referente ao índice de atualização monetária e juros de mora, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no Tema 810 da repercussão geral e inadmitiu o recurso extraordinário quanto às demais questões ao fundamento de ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 10).



    4. No recurso extraordinário com agravo, a agravante alega que “não pretende recorrer em face do capítulo de decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário em relação a correção monetária, devolvendo apenas o tópico referente a ofensa reflexa” (fl. 2, e-doc. 12).



    Explica que o ”Supremo Tribunal Federal ampliou interpretação anterior dada ao art. 8º do ADCT, permitindo ao anistiado político as promoções a que teria direito se permanecesse na ativa do serviço militar, independentemente de aprovação em cursos ou avaliações de merecimento, observados os prazos de permanência em atividade” (fl. 6, e-doc. 12). 



    Sustenta que, “ao ignorar a necessidade de verificação da situação funcional dos paradigmas da ativa, o Tribunal de origem ocorreu em violação direta e literal do dispositivo acima mencionado” (fl. 6, e-doc. 12).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, RTJ 150/269). 



    7. Descabe cogitar-se de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República, pois o Tribunal de origem não declarou inconstitucional ou afastou, por julgar inválida, norma infraconstitucional. Interpretou-a sistematicamente, com fundamento na jurisprudência sobre a matéria, como se pode perceber dos seguintes exemplos:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ENTIDADE BENEFICENTE. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS: CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DISCUSSÃO SOBRE A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.230.652-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.3.2020).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.168.946-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.2.2019).



    8. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou:



    “O militar anistiado tem direito a todas as promoções a que faria jus se na ativa estivesse, neste caso, até a graduação de Suboficial, com proventos de Segundo-Tenente, considerando-se exatamente a situação do paradigma, expressamente apontado à fl. 21. ao qual foram asseguradas promoções, na condição de anistiado, até à graduação de Suboficial e com soldo de Segundo-Tenente, dentro, portanto, do mesmo quadro de carreira a que o militar pertencia. (…)



    Esse repetitivo está em sintonia com a orientação do Supremo Tribunal Federal, expressamente mencionado no acórdão, no sentido de que essa promoção não depende da aprovação em cursos ou avaliações de merecimento, observados apenas os prazos de permanência em atividade.



    Para este relator, essa relação entre o militar anistiado e outros militares, que permaneceram em atividade, ou que foram anistiados em melhores condições, não era necessária, tanto que também não havia necessidade de que, como decidiu o Supremo Tribunal Federal, no acórdão acima mencionado, para essa promoção se dependesse de aprovação em cursos ou avaliações de merecimento, observados apenas os prazos de permanência em atividade.



    Portanto, se deveriam ser observados apenas os prazos de permanência em atividade, seria, para este relator, absolutamente desnecessário comparar a situação com outro militar, anistiado ou em atividade.



    Porém, a orientação do STJ, adotada no referido Resp n° 1.357.700/RJ, condiciona a anistia na pretendida graduação à demonstração dos paradigmas, o que se deu na espécie e não foi infirmada pela União.



    Assim sendo, a promoção do militar anistiado deve ser concedida até a graduação de Suboficial, aplicando-se as restrições e condições impostas pelo Supremo Tribunal Federal (RE 165.438)” (fls. 5-6, e-doc. 5).



    O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “o art. 8º do ADCT abrange as promoções tanto por antiguidade quanto por merecimento, desde que observados os prazos de permanência em atividade previstos nas normas de regência e que elas estejam compreendidas dentro do quadro de carreira a que pertencia o anistiado”:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Constitucional. Anistia. Artigo 8º do ADCT. Observância do quadro de carreira. Necessidade. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o art. 8º do ADCT abrange as promoções tanto por antiguidade quanto por merecimento, desde que observados os prazos de permanência em atividade previstos nas normas de regência e que elas estejam compreendidas dentro do quadro de carreira a que pertencia o anistiado. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 744.491-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 3.10.2013).



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 8º DO ADCT. ANISTIA. PROMOÇÃO A CARREIRA DIVERSA DAQUELA INTEGRADA PELO ANISTIADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Segundo a jurisprudência do STF, a promoção de militar anistiado nos termos do art. 8º do ADCT depende da ‘observância, apenas, dos prazos de permanência em atividade inscritos nas leis e regulamentos vigentes, inclusive, em consequência, do requisito de idade-limite para ingresso em graduações ou postos, que constem de leis e regulamentos vigentes na ocasião em que o servidor, civil ou militar, seria promovido’ (RE 165.438/DF, rel. Min. CARLOS VELLOSO, Plenário, DJ de 05.5.2006). 2. Todavia, permanece firme a jurisprudência do STF no sentido de que a referida promoção somente pode ocorrer dentro do mesmo quadro da carreira militar integrado originalmente pelo servidor. Precedentes: RE 610.191-AgR/RJ e ARE 777.600-AgR/RJ, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, unânime, DJe de 07.11.2011 e 18.3.2013, respectivamente; e RE 645.084-AgR/DF, rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, unânime, DJe de 04.9.2012. 3. A verificação do posto, respectivos proventos e quadro de carreira originalmente integrada pelo servidor militar, por demandar reexame da legislação infraconstitucional, é incabível em recurso extraordinário. Precedentes: RE 630.868-AgR/RJ, rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, unânime, DJe de 18.9.2012 e ARE 710.379-AgR/RJ, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, unânime, DJe de 1º.4.2013. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 632.176-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 28.3.2014).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ART. 8º DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. ANISTIA. DIREITO À PROMOÇÃO RESTRITO AO QUADRO DE CARREIRA INTEGRADO PELO MILITAR. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 27.7.2010. O art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias abrange as promoções fundadas nos critérios de antiguidade e merecimento, observados os prazos de permanência em atividades inscritas nas leis e regulamentos vigentes, vedada, no entanto, a promoção ao quadro de carreira diverso daquele integrado pelo militar anistiado. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 718.938-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.5.2013).



    Essa orientação jurisprudencial foi reafirmada pelo Plenário do Suprema Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 799.908-RG, Tema 724, Relator o Ministro Gilmar Mendes, no qual se assentou que as promoções a que se referem o art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias devem se restringir à mesma carreira a que pertence o militar anistiado. Esta a ementa do julgado:



     “Recurso extraordinário. Repercussão geral da questão constitucional reconhecida. Reafirmação de jurisprudência. 2. Direito Administrativo. 3. Anistia política. Militar. Art. 8º do ADCT. Promoção. Quadro diverso. Impossibilidade. Recurso extraordinário não provido” (DJe 4.6.2014). 



    9. Quanto à pretensão da União de “que se conceda tal promoção segundo os condicionantes legais, entre eles com atenção à evolução na carreira dos militares ‘paradigmas’” (fl. 11, e-doc. 8), a apreciação do pleito recursal exigiria a análise do conjunto probatório constante do processo, procedimento incabível em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Rever o decidido pela instância antecedente também imporia a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 10.559/2002). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Anistia. Artigo 8º do ADCT. Observância do quadro de carreira. Necessidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. A Corte de origem não divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que o art. 8º do ADCT abrange as promoções por antiguidade e por merecimento, desde que observados os prazos de permanência em atividade previstos nas normas de regência e que elas estejam compreendidas dentro do quadro de carreira a que pertencia o anistiado. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nº 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental não provido” (RE n. 641.957-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7.10.2014).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. PROMOÇÃO. ANÁLISE DE EVENTUAL VIOLAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DEPENDENTE DE REELABORAÇÃO DA ESTRUTURA FÁTICA E DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 16.12.2011. Para divergir do Tribunal de origem, na hipótese em apreço, necessário seria o revolvimento do quadro fático delineado e da legislação infraconstitucional, procedimento vedado em sede extraordinária, razão pela qual a análise de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo esbarraria no óbice da Súmula 279 desta Corte: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 822.517-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.3.2015).



    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.351.499, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 17.11.2021; ARE n. 1.351.239, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 1.12.2021; e ARE n. 1.167.931, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 23.10.2018.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora